Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E COESO. DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
2. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo.
3. Diversamente do que argumenta o requerente, não há erro na dosimetria da pena que, inclusive, foi revista por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
4. O conjunto probatório foi suficientemente robusto para subsidiar a condenação do requerente pela prática do crime de homicídio tentado qualificado, aplicando-se o melhor direito ao caso concreto.
5. Revisão criminal improcedente.